Tribunal: CARF
Processo: 15578.000327/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000327/2010-02
RESOLUÇÃO
3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência, para determinar a conexão do PAF no 15586.000923/2010-85 comesse processo, nos
termos do art. 47, §1o, I e II, do RICARF.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
1. Do Despacho Decisório:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 41/641, interposta aos
05/11/2010 em face do Despacho Decisório de fl. 19, datado de 03/09/2010 e do
qual a contribuinte tomou conhecimento aos 06/10/2010, fl. 24, que acatou a
Informação Fiscal de fls. 13/18 e indeferiu o Pedido de Ressarcimento,
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
2
apresentado no valor de R$ 39.199,31, a título de supostos créditos atinentes à
COFINS exportação do 1o trimestre de 2006, e, por decorrência, não homologou a
compensação realizada com aludido crédito.
2. Narra supracitada Informação Fiscal ter sido instaurada fiscalização em face da
contribuinte para verificar pretensos créditos oriundos de aquisição de café para
revenda, ocasião em que foi constatada a apropriação indevida de créditos fictos,
que foram glosados.
3. Detalha que o sujeito passivo teria se utilizado, de modo fraudulento, de
empresas de fachada para dissimular vendas de café que, na realidade, foram
feitas por pessoas físicas e, deste modo, teriam sido gerados, de maneira
incabível, créditos integrais da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na
sistemática não-cumulativa.
4. Consigna que os fatos acima despontaram em investigações concernentes à
chamada operação “Tempo de Colheita” e, ainda, à operação denominada
“Broca”, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão
em 74 localidades.
5. Ressalta que as provas e os documentos produzidos nas investigações estão
contidos no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, no qual se
detecta infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos
integrais da COFINS ao percentual de 7,6% sobre valores de aquisição de café,
quando o correto seria a apuração de crédito presumido (art. 29, da Lei no 11.051,
de 29/12/2004, que deu nova dicção ao art. 8o, da Lei no 10.925, de 23/07/2004),
pois as empresas mencionadas na Informação Fiscal foram utilizadas para
dissimular as reais operações de aquisição de café em grãos de pessoas físicas.
6. Explica que, diante do exposto, procedeu-se a novo cálculo dos créditos, o que
resultou no parcialmente reconhecimento do direito creditório tratado nos
correntes autos.
7. O Despacho Decisório consigna que o processo administrativo deve ser
remetido ao SEFIS para, dentre outras providências, “lançamento da multa isolada
de ofício de que trata o art. 18, da Lei no 10.833/2003”.
2. Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal:
8. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal alusivo ao processo administrativo no
15586.000923/2010-85, cuja cópia compõe o de no 10480.724584/2016-86
apensado ao presente e possui 230 laudas, expõe que, durante fiscalização,
detectou-se que a contribuinte se apropriou de créditos referente a supostas
aquisições de café para revenda, no total de quase R$215.000.000,00, realizadas,
fraudulentamente, por meio de pseudo-atacadistas mas que, na realidade, foram
feitas perante produtores rurais (pessoas físicas).
9. Explica que a fiscalização tive origem em investigações da Operação "Tempo de
Colheita" (cuja motivação foi flagrante divergência entre as insignificantes receitas
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
3
declaradas e as movimentações financeiras, na ordem de R$ 3 bilhões de reais nos
anos de 2003 a 2006, de 36 pessoas jurídicas inscritas no CNPJ sob o CNAE 4621-
4-0 - "Atacadistas de Café em Grão") e da Operação "Broca" (na qual, em parceria
com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal, foram
cumpridos mandados de busca e apreensão em 74 locais).
10. Noticia que as empresas investigadas, ao contrário de outras tradicionais
atacadistas do setor, ocupam salas pequenas e acanhadas, sequer possuindo
armazém ou quadro de funcionários ou estrutura logística indispensáveis ao
exercício de suas atividades (exibe fotos comparativas da estrutura externa destas
empresas e a da própria ora manifestante).
11. Comenta que as empresas Colúmbia Comércio de Café, Acádia Comércio e
Exportação LTDA, Do Grão Com. Export. e Import. LTDA, L& L Comércio de
Exportação de Café LTDA, V. Munaldi ME e J. C. Bins - Cafeeira Colatina, todas
situadas em Colatina, foram fiscalizadas e movimentaram, entre 2003 e 2007,
cerca de 1,75 bilhões de reais, mas, apesar disto, efetuaram desprezíveis
recolhimentos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sendo que quatro
delas nunca recolheram um só centavo a este título.
12. Então, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal passa a comentar a respeito
de cada uma das sobreditas empresas, aos moldes abaixo resumidos:
12.1. Colúmbia Comércio de Café: no curso da ação fiscal, iniciada aos
30/11/2007, surgiu o primeiro indício de um esquema de vendas de notas fiscais,
pois, ao ser questionado sobre o objeto da empresa, o seu representante, Sr.
Antônio Gava, disse que "a COLUMBIA funciona como recebedora da nota fiscal
do produtor e emissora da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do
café, ou melhor, o verdadeiro comprador do café";
12.2. Acádia Comércio e Exportação LTDA: embora os Srs. Luiz Fernando Mattede
Tomazi e Flávio Tardim hajam se retirado da sociedade, esta continuou a ser por
eles administrada mediante procurações por meio das quais o primeiro fazia
abertura de contas correntes e movimentação financeira bancária em nome da
ACÁDIA, conforme se verificou nas diligências realizadas junto às instituições
financeiras;
12.3. Do Grão Com. Export. e Import. LTDA: o antigo sócio da empresa, Sr.
Alexandre Parcieri, declarou "Que a constituição da DO GRÃO foi feita a pedido do
Sr. Luiz Fernando Mattede, sendo que não houve por parte do declarante
qualquer aporte de capital na DO GRÃO (...) Que apesar de figurar no quadro
societário da DO GRÃO o declarante trabalhava na corretora do seu irmão (FONTE
RICA);"
12.3.1. por meio de procurações, os Srs. Luiz Fernando Mattede Tomazi e Flávio
Tardim Faria administravam, da fato, a empresa;
12.4. L& L Comércio de Exportação de Café LTDA: administrada pelos Srs. Luiz
Fernando Mattede Tomazi e Flávio Tardim Faria, sócios de fato;
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
4
12.4.1. as empresas L&L, ACÁDIA, DO GRÃO e COLÚMBIA têm o mesmo endereço;
12.5. J.C. BINS - Cafeeira Colatina: a integralização de seu capital social foi uma
farsa;
12.5.1. O Sr. Júlio César Bins, titular de direito da firma individual, demonstrou
total desconhecimento a respeito desta firma;
12.6. Munaldi - ME: o titular de direito da firma, Sr. Vilson Munaldi, disse em
depoimento que ela "foi constituída (...) em nome do declarante, que passou a
figurar como titular da referida empresa, sendo que o verdadeiro proprietário é o
Sr. ALTAIR BRAZ ALVES — CPF 717.848.537-04; Que para figurar como titular da
firma individual ALTAIR se comprometeu com o declarante a lhe proporcionar
uma renda mensal no valor de um salário mínimo; Que ALTAIR BRAZ ALVES
administrava a empresa mediante procuração passada pelo declarante";
12.6.1. as informações acima foram confirmadas pelo Sr. Altair, que declarou que
"(...) constituiu a firma individual V. MUNALDI — ME, na qual figura como
proprietário da empresa o Sr. VILSON MUNALDI, mas que de fato o verdadeiro
proprietário da firma é o declarante"; em depoimento, o Sr. Altair, sem citar
nomes, demonstrou envolvimento das pessoas jurídicas adquirentes de café no
esquema de interposição fraudulenta, ao pronunciar que "em regra, antes de
receber a via original da nota fiscal do produtor rural, a própria empresa
compradora do café encaminhava, via fax, a referida nota a V. MUNALDI-ME, para
fins de emissão de notas fiscais de entrada e de saída".
13. Expõe que, em resposta a intimações que lhes foram enviadas, COLÚMBIA,
ACÁDIA, DO GRÃO E L&L, consignaram que não possuem imóveis, veículos nem
funcionários, e que os recursos creditados em suas contas correntes pertencem a
terceiros (compradores de café); ademais, mencionaram que não são, nem nunca
foram, comerciantes atacadistas de café, mas "uma simples agente de comércio,
ou seja, um corretor pessoa física transformado por imposição dos compradores
(que são poucos e poderosos) em pessoa jurídica".
14. Narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal vários aspectos operacionais
do esquema e depois pondera que "compra de produtor rural (pessoa física) para
revenda não gera crédito de PIS/COFINS. Exceto nos casos para produção
especificados na legislação que dá direito ao crédito presumido (atualmente 35%
da alíquota). Ou ainda na hipótese da saída de cerealista (pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar) com suspensão do PIS e da COFINS"; daí a razão por que se formou
"o mercado paralelo de pseudo-atacadistas com objetivo de fornecer nota fiscal,
tal como será mostrado adiante. A existência e o modo delas operarem é de pleno
conhecimento por parte da GIUCAFÉ, quer se omitindo em relação a umas, quer
operando com outras, sendo, assim, culpada dessa cumplicidade silenciosa" -
circunstância que afasta a boa-fé desta empresa.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
5
15. Complementa que a fraude não apenas reduziu a carga tributária na
comercialização no mercado interno, mas também gerou créditos ilícitos a serem
aproveitados pelas exportadoras no percentual de 9,25% do valor das compras.
16. Assevera que, para dar mais corpo aos créditos indevidos, nas Notas Fiscais de
venda para a exportadora figurava a mensagem de que a operação não estava
sujeita à suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o que causa
estranheza, pois a legislação tributária, em regra, exige informações apenas no
tocante a operações desoneradas da incidência tributária que normalmente se
daria.
17. Prosseguindo, narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram
coletadas informações financeiras perante instituições financeiras pertinentes às
seis empresas mencionadas no item 12 acima, e, após exame dos documentos
apresentados, detectou-se que diversos corretores e maquinistas - e inclusive a
própria Giucafé - operavam/administravam contas correntes destas empresas em
vários municípios.
18. Exemplifica, dentre as contas movimentadas pela Giucafé: (i) uma conta-
corrente de V. MUNALDI (no 5788-6), movimentada por Marlene Giuberti, irmã de
Alfredo Giulberti, sócio da Giucafé, da qual esta senhora era funcionária; (ii) outra
conta de V. MUNALDI (no 6266-9), que foi movimentada por Andressa e
Matusalém Dazzi, indicado por vários produtores rurais como comprador da
Giucafé no escritório de Jaguaré, consoante inclusive confirmado por este Senhor,
que, em esclarecimentos prestados à Fiscalização, declarou o seguinte:
"7) Que perguntado pela fiscalização sobre os recursos movimentados por meio
da conta-corrente n° 6266-5 junto ao SICOOB de Jaguaré, o declarante afirmou
que utilizou a referida conta para efetuar saques e transferências para
pagamentos a produtores rurais;
8) Que o declarante reconheceu como sendo de seu próprio punho o
preenchimento de valores e datas apostos em alguns cheques emitidos pela V.
MUNALDI referentes à citada conta corrente;
9) Que os cheques da V. MUNALDI eram entregues ao declarante em branco, não
preenchidos, mas já devidamente assinados; que os cheques eram levados pelo
Sr. Altair;
10) (...)
11) Que o declarante afirmou que realiza intermediacão de café para a GIUCAFÉ,
de Linhares e outras empresas:
12) Que o declarante afirmou que a Sr. Andressa Scaramussa é funcionária do
escritório de corretagem da GIUCAFÉ de Jaguaré;"
19. Também noticia o Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram
realizadas diligências perante centenas de produtores rurais, tendo comentado os
depoimentos de doze deles, que têm relação com vendas de café à Giucafé
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
6
Exportação e Importação LTDA. Destes doze depoimentos, a autoridade fiscal
extrai, em síntese:
19.1. a negociação direta entre os produtores rurais e a Giucafé;
19.2. o desconhecimento, dos produtores rurais, das pessoas jurídicas a quem o
café era destinado, ou seja, eles "negociavam com uma determinada pessoa
(corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente) e no
momento do preenchimento da nota fiscal surgiam nomes de 'empresas'
totalmente desconhecidas";
19.3. "Os produtores via de regra não preenchiam as notas fiscais. Estas eram
preenchidas em sua maioria nos escritórios da GIUCAFÉ. Mesmo quando as notas
eram preenchidas pelo próprio produtor os dados para seu preenchimento eram
fornecidos pela GIUCAFÉ"; e
19.4. "Não restam dúvidas de que ALFREDO GIUBERT, deliberadamente,
intermediava com a utilização de pseudos pessoas jurídicas as operações de
compra de café da GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA junto aos
produtores rurais. Dessa forma, almejava creditar-se do valor de 9,25% a titulo de
PIS/Cofins não cumulativos incidente sobre o valor da nota fiscal".
20. Dentre estes depoimentos, reporto-me aos dos Sr. João Carlos Casagrade2 e
Josias Basseti Filho3. O primeiro, disse que recebeu valores diretamente da
Giucafé e o segundo afirmou que deixava seu bloco de nota fiscal do produtor
diretamente no escritório da Giucafé para que fossem emitidas as
correspondentes Notas Fiscais do produtor.
21. Outrossim, informa que foram tomados depoimentos de treze corretores de
café, com mais de dez anos de atuação no mercado capixaba, que "foram
unânimes em asseverar que os reais compradores do café (atacadistas,
exportadores e indústrias) detém o pleno conhecimento da existência do
mercado de venda de notas fiscais realizado por intermédio de diversas pseudo
atacadistas de café". Diz que "Os depoimentos dos corretores convergem com os
depoimentos dos produtores rurais no que tange à utilização das pseudopessoas
jurídicas para intermediar a venda do café do produtor para a comercial
atacadista".
22. Apresentou o seguinte resumo das conclusões extraídas a partir dos
depoimentos dos corretores de café: (i) desinteresse em adquirir café por meio da
nota fiscal do produtor rural; (ii) descarga nos armazéns gerais da compradoras
com nota fiscal de pessoa jurídica; (iii) imposição de constar no corpo da
confirmação de negócio e na nota fiscal referência à IN SRF no 660/2006; e (iv)
necessidade de fomentar a procriação das pseudo atacadistas de café.
23. Prosseguindo, diz que, dentre os documentos encaminhados pela Policia
Federal, há uma planilha elaborada pela Giucafé atinente às compras de café
guiadas para ela por meio da Colúmbia, nas quais figura o Sr. Alfredo Giulberti
como responsável pela negociação junto aos produtores e relembra que os sócios
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
7
da Colúmbia declararam, em depoimento, que recebem uma remuneração que
varia entre R$0,30 a R$1,00 por saca de café "para emitir as notas fiscais e fazer
os pagamentos conforme orientação dos compradores".
24. E, para exemplificar a sobredita "orientação dos compradores", a autoridade
fiscal se reporta a uma comunicação da Giucafé para a Colúmbia, por meio da
qual Marlene Giuberti avisa ao financeiro da empresa Colúmbia os valores a
serem pagos aos produtores rurais com os valores depositados pela Giucafé.
Também se reporta a fax enviado pela Giucafé à Colúmbia em que é solicitado ao
Sr. Anízio Zanotti "favor enviar-me via fax todos os comprovantes de pagamento"
e "se for doc, favor descontar a taxa do produtor".
25. Expõe que as respostas a esclarecimentos requeridos às empresas Colúmbia,
Acádia, L & L e Do Grão deixaram claro que os papéis delas era vender Notas
Fiscais a empresas que, na realidade, adquiriam cafés de produtores rurais
pessoas físicas.
26. Afirma que, com o esquema, conhecido por todos os seus operadores
[compradores (atacadistas, exportadores e indústrias), pseudo-atacadistas,
maquinistas e corretores] apenas o Erário perdia e todos os demais ganhavam: (i)
a Giucafé, que se apropriava de créditos fictos; (ii) os pseudo- atacadistas, que
vendiam notas fiscais; e (iii) os corretores/corretoras, que auferiam comissão na
corretagem.
27. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal se reporta, ainda, a declarações de
representantes e/ou informações de outras empresas, consideradas igualmente
pseudo-atacadistas nas quais foram realizadas diligências. Ademais, também
foram realizadas diligências/fiscalizações em duas empresas, situadas no sul da
Bahia, que a autoridade fiscal concluir também constituírem pseudo-atacadistas.
28. Outrossim, o Termo de Encerramento da Ação Fiscais discorre (de modo
especial porque teria sido substituído, no esquema, a empresa Colúmbia), sobre a
firma individual WR da Silva, cujo titular prestou depoimento em que assevera,
dentre outras questões, que "a WR DA SILVA não é empresa comercial de café,
muito menos atacadista, conforme consta do contrato social; Que na verdade a
WR DA SILVA fornece NOTA FISCAL para guiar o café do PRODUTOR RURAL para
as empresas exportadoras e industriais, que são as reais compradoras do café dos
produtores rurais;" e disse que os adquirentes tinham pleno conhecimento da
interposição fraudulenta que objetivava possibilitar crédito integral de 9,25% da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
29. As autoridades fiscais se reportam, ainda, à empresa R. Araújo - Cefecol
Mercantil, que prestou informações semelhantes às empresas COLÚMBIA,
ACÁDIA, DO GRÃO e L&L e com a qual a Giucafé Exportação e Importação LTDA
firmou, por meio do Sr. Alfredo Giulberti, contrato para entrega futura de café,
que foi encaminhado pela Polícia Federal, que constituiria, segundo as
autoridades fiscais, uma fraude, pois aquela empresa não compra nem vende
café, mas, sim, Nota Fiscal.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
8
30. Diante de todos os fatos acima expostos, assim concluem as autoridades
fiscais:
30.1. a fiscalização constatou na escrituração da GIUCAFÉ infração tributária
relacionada apropriação indevida de créditos integrais das contribuições sociais
não cumulativas — PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das
notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação
de créditos presumidos;
30.2. "Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela GIUCAFE
em nome de comprovadas pseudo-atacadistas (...), todas verdadeiramente
empresas de fachada, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações
realizadas, quais sejam: aquisições de café em grãos diretamente de pessoas
físicas (produtores rurais/maquinistas)";
30.3. "De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas,
efetuou-se as glosas dos créditos integrais indevidos e compensados
contabilmente pela GIUCAFÉ. Nos exatos termos da legislação pertinente (Lei n°
10.637/2002, art. 3°, §§ 10° e 11; Lei n° 10.833/2003, art. 3°, §§ 50 e 6° e Lei n°
10.925/2004, art. 8°), a GIUCAFÉ tem direito ao respectivo crédito presumido, vez
que informou que o café destinado à revenda é beneficiado, padronizado,
preparado e separados por densidade dos grãos com redução dos tipos da
classificação".
31. Após, explicou como foram realizados os cálculos dos créditos presumidos e
como levantou os valores dos créditos glosados e comenta sobre o lançamento de
valores a recolher nos meses em que apurados saldos devedores e justificou as
razões por que a multa de ofício foi agravada para o percentual de 150%, bem
como comenta sobre os documentos apreendidos na Operação "Tempo de
Colheita" e "Broca".
3. Da Manifestação de Inconformidade:
32. Na Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo, reportando-se à
Impugnação interposta no processo administrativo no 15586.000923/2010-85,
critica a conclusão da Fiscalização de que teria ocorrido fraude e, ao final, requer
a homologação das compensações. Requereu, ademais, o julgamento da
Manifestação de Inconformidade em conjunto com o da Impugnação ao
lançamento de citado processo administrativo.
33. Como a defendente, essencialmente, repisa parte dos argumentos da
Impugnação apresentada contra o Auto de Infração, que requereu fosse
considerada integrante da defesa aqui apresentada, para simplificar relatarei a
integralidade da Impugnação interposta, na qual a contribuinte, inicialmente,
reportando-se ao disposto no §4o, do art. 150, c/c o art. 174, ambos do CTN,
alega, preliminarmente, decadência do direito de a Fazenda Nacional cobrar
créditos atinentes ao períodos anteriores a setembro de 2005, porquanto tomou
conhecimento da autuação aos 06/10/2010, pois já passados mais de cinco anos
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
9
dos correspondentes fatos geradores. E, alternativamente, defende que, se não
decaído o direito, teria ocorrido a prescrição dos tributos declarados e pagos.
34. Na sequência, censura que as "supostas evidências" apresentadas pela
Fiscalização seriam ou ilícitas (documentos oriundos de inquérito/ação penal e
depoimentos de bancários), ou inconclusas (depoimentos de produtores rurais e
de sócios/representantes das pessoas jurídicas supostamente pseudo-atacadistas
e documentos relativos a operações da recorrente e de seu sócio gerente) ou
genéricas.
35. Tem por ilícitos os documentos citados no tópicos "5.5.1. Documentos
Apresentados pelas Investigadas à PF e Enviadas à RFB" e o tópico "Operação
Broca", que requer sejam desconsiderados porquanto tal documentação teria
sido disponibilizada pela Polícia Federal de modo ilícito, na medida em que
oriundas de inquérito e ação penal que tramita em segredo de Justiça, pelo que
requereu que os referenciados documentos fossem extirpados dos autos; além
disto, ponderou que interceptações telefônicas e de dados apenas poderiam ser
usadas, observados os requisitos dos arts. 1o e 2o, da Lei no 9.296/1996, em
processos criminais (comenta sobre ilicitude, inclusive por derivação, de provas e
acerca da "teoria dos frutos da árvore envenenada").
36. Adiante, com espeque no art. 405, IV, do antigo CPC (que veda, por suspeição,
o depoimento de testemunha que tenha interesse no litígio), reputa devam ser
desprezados os depoimentos dos bancários, dado o interesse que teriam em
afastar as próprias culpas e responsabilidades mediante afirmações inverídicas,
pois, se houve irregularidades, elas foram cometidas por empregados dos bancos,
que podem ter ajudado no esquema de sonegação.
37. Prosseguindo, afirma que as declarações dos produtores rurais e dos sócios/
representantes das pessoas jurídicas supostamente pseudo-atacadista - que
seriam os mais relevantes indícios trazidos aos autos - não teriam o condão de
infirmar a boa-fé da recorrente, e reportando-se ao art. 368, do antigo CPC4,
sustenta que tais depoimentos não provam "nada além de que o ato dos
depoentes de assinaram tais papéis sobre a supervisão dos fiscais". E frisa que o
valor das operações destas empresas seria de milhões, dos quais apenas alguns
milhares foram comercializados com a ora manifestante.
38. Comenta que quem alega deve se desincumbir do ônus de comprovar a
acusação e assevera que, in casu ̧ inexistiria uma prova lícita de que a requerente
sabia das irregularidades das supostas empresas fictícias, pois os depoimentos,
únicas provas lícitas apresentadas, representam "meros quase indícios que
poderiam redundar em muitas hipóteses, a maioria delas não afasta a boa-fé da
recorrente"; realça que, verdadeiramente, sequer mesmo os aludidos
depoimentos podem serem considerados indícios, definido no art. 239, do Código
de Processo Penal, como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou
outras circunstâncias".
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
10
39. Diz que os atos considerados ilícitos pela Fiscalização podem ser explicados a
partir das atividades da Giucafé Corretora de Mercadorias e da Giucafé Armazéns
Gerais Ltda, bem como dos corretores autônomos na região de Jaguaré (como o
Sr. Matuzalém Dazzi ou o Sr. Alfredo Giuberti). A respeito, faz as seguintes
afirmações:
39.1. boa parte dos produtores rurais de Linhares estocam seus produtos na
Giucafé Armazéns Gerais Ltda, no que inexiste ilicitude;
39.2. a recorrente às vezes comprava de produtores rurais e, cumulativamente,
prestava serviços de transportes/armazenagem/corretagem, sendo que os
motoristas citados
foram empregados da Giucafé por anos, o que "não pode ser suficiente para
impor responsabilidade por todo o período fiscalizado" nem traduz conhecimento
de um esquema de criação e utilização de empresas fictas;
39.3. o Sr. Matuzalém Dazi é corretor autônomo, que trabalha para diversas
empresas e não possui vínculo com a requerente, circunstância que não poderia
ser extraída dos depoimentos dos produtores e foi, simplesmente, instituída pela
Fiscalização. Complementa que "os que ligam de algum modo o Sr. Matuzalém
Dazzi a 'Giucafé' não diferem a Giucafé Armazéns Gerais, a Giucafé Corretora de
Mercadorias e a Giucafé Exportação e Importação";
39.4. como a intermediação por meio de corretagem é comum no mercado
cafeeiro, raramente os produtores rurais conhecem as empresas compradoras,
como a Nestlé, Unilever, Real Café, Garoto, empresas exportadoras e etc;
39.5. o preenchimento das Notas Fiscais por corretores - que possuem vínculo
apenas com a Giucafé Corretora - justifica-se pelo fato que eles, enquanto
intermediários, conhecem as empresas e seus dados e, por isto, auxiliam, quando
necessário, os produtores rurais com esta atividade;
39.6. os supostos pagamentos realizados a produtores rurais, que sequer teriam
sido comprovados, poderiam ter sido realizados pela Guicafé Corretora de
Mercadorias;
39.7. não é ilícito que o Sr. Alfredo Giuberti, cuja personalidade não se confunde
com a da empresa do qual é sócio, exerça atividade no setor de corretagem;
39.8. não está provado que a recorrente tenha feito pagamento ao Sr. Gilmar
Casagrande, sendo certo ter havido equívoco do depoente;
39.9. não há prova de que o bloco de Notas Fiscais do produtor Josias Baseti Filho
às vezes ficava na Giucafé.
40. Quanto aos depoimentos de sócios/representantes das pessoas jurídicas
consideradas pela Fiscalização pseudo-atacadista, realça que, conquanto a síntese
das manifestações das empresas Colúmbia, Acádia, Do Grão e L&L (fls. 108/120)
ultrapassarem 12 laudas do Relatório Fiscal, o nome da defendente apenas é
citado uma vez à fl. 119, mas ela não prova o envolvimento da recorrente nas
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
11
supostas atividades ilícitas destas empresas. E, dentre as demais dezenas de
pseudo-atacadistas, apenas a Ypiranga Comércio, por meio de seu sócio, citou a
recorrente.
41. Comenta, longamente, sobre o ônus da prova, que recai sobre a Fiscalização,
para que se aperfeiçoe o lançamento tributário e diz que aqui seria facilmente
aplicável a regra do art. 112, do CTN, pois "depoimentos de pouco mais de uma
dúzia de produtores rurais, não são suficientes para afastar a boa-fé da
recorrente".
42. Exproba, adiante, que lhe foi imposta exigência tributária sem que sequer
tenha sido individualizada a conduta a respaldar esta exigência, até mesmo
porque nem os corretores de café nem as empresas consideradas pseudo-
atacadistas pela Fiscalização citam o nome da requerente, mas, apesar disto, a
autoridade fiscal concluiu que "não há que dizer que a Giucafé agiu de boa-fé,
pois na ocasião em que se deram as operações tinha ciência da inidoneidade dos
fornecedores, ainda que as informações cadastrais da Receita Federal noticiassem
que não tinham pendências de ordem fiscal"
43. Reclama, ainda, que, apesar de o Relatório Fiscal, em alguns momentos,
atingir conclusões generalizadas lógicas, parte de premissas incomprovadas,
irreais ou contrárias à verdade, trazendo os seguintes exemplos, que reproduzo
literalmente:
43.1. "As empresas citadas como pseudo-atacadistas não fazem parte do Centro
de Comércio de Café de Vitória, mesmo tendo grande movimentação, então todos
os membros dessa associação sabiam que tais empresas eram fictícias (fls.39\40).
Não seria mais fácil concluir que os representantes dessas empresas não tinham
interesse em associar-se?"
43.2. "Com a mudança da legislação e o aumento brutal das contribuições Cofins e
Pis, a diante da necessidade de creditamento, todas as exportadoras criaram
juntas a interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas de café para dissimilar a
venda do produtor para exportadoras e torrefadoras (fl. 52). Não seria mais óbvio
concluir que tais empresas surgiram pela oportunidade de mercado gerado pela
distorção imposta pelo legislador?"
44. Avante, aduz a contribuinte que, malgrado não tenha citado expressamente, a
Fiscalização procedeu à desconsideração da personalidade jurídica das empresas
apelidadas de fictícias - ou, no mínimo, afastou os atos de compra por ela
efetivados - e, para tanto, teria se utilizado do disposto no parágrafo único, do art.
116, do CTN, fato que conduziria à nulidade, pois a lei ordinária ainda não
regulamentou os requisitos para a desconsideração. E, caso aqui quisesse ser
aplicado, com esteio no processo de inaptidão, o disposto no art. 80, da Lei no
9.430/96, isto apenas poderia ocorrer após a expedição do correspondente Ato
Declaratório, sendo inconcebível a retroatividade dos efeitos deste Ato a uma
época em que as empresas estavam ativas e regulares perante a RFB e o
SINTEGRA.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
12
45. Depois, comenta a sistemática não-cumulativa da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, na qual há direito a creditamento sobre todos os bens
adquiridos para a revenda ou com o fim específico de exportação, e afirma que, in
casu, o café adquirido de empresas supostamente pseudo-atacadistas entrou nos
estoques da defendente, que fez o pagamento devido diretamente aos emitentes
e registrou e contabilizou as aquisições, que geraram direito a crédito para a
recorrente, que não tem poder de fiscalizar as fornecedoras, cujas informações
fiscais são sigilosas.
46. Frisa que não tem a recorrente dever ou obrigação de saber de alegadas
irregularidades dos fornecedores, sendo inaceitável que ela seja obrigada a
suportar as conseqüências da omissão da Receita Federal, à qual legalmente
compete a fiscalização de tributos federais e que, em vez de glosar os créditos da
peticionante, adquirente de boa fé que não pode ser prejudicada (reporta-se ao
art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/965), deveria fiscalizar as empresas
fornecedoras e em face delas proceder aos lançamento da exigência tributária,
pois foram elas que auferiram receitas (fato gerador das contribuições) com as
vendas de café e, assim, são as legais contribuintes do tributo. No intuito de
corroborar sua linha de argumentação, colaciona várias decisões administrativas e
judiciais.
47. Requereu que, se mantidas as glosas, fosse determinada a devida restituição
dos valores concernentes ao IRPJ e à CSLL pagos em razão da inclusão dos valores
glosados nas correspondentes bases de cálculo dos mencionados tributos.
48. Queixa-se, também, ter havido imposição dupla de multa: de 150% sobre as
importâncias das contribuições autuadas (sem que a fraude a justificar a
qualificação da multa tenha sido comprovada) e de 50% sobre os valores dos
débitos indevidamente compensados (não me estendo aqui, porque as questões
apenas têm pertinência com as autuações, não repercussão nos Pedidos de
Ressarcimento/Declarações de Compensação).
49. Solicitou a realização de diligência/perícia para análise técnica mais acurada
da extensa documentação juntada aos autos. Indicou perito e formulou quesitos.
4. Da diligência realizada nos autos:
50. Ao analisar inicialmente os presentes autos, observei que tanto a Informação
Fiscal em que se embasou o Despacho Decisório aqui proferido como a
Manifestação de Inconformidade contra ele interposta fazem remissão ao
processo administrativo de no 15586.000923/2010-85, tendo pleiteado a
contribuinte que citada Impugnação fosse apreciada conjuntamente com a citada
Manifestação de Inconformidade.
51. Em consulta ao sistema “e-Processo”, verifiquei que o Auto de Infração
discutido no processo administrativo no 15586.000923/2010-85 contempla a
exigência, dentre outras infrações, da multa isolada de que trata o §3o, do art. 18,
da 10.833/2003, em razão da não homologação de compensações realizadas com
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
13
o crédito objeto de Pedidos de Ressarcimento concernentes a diversos períodos
de apuração (dentre os quais, o da COFINS do 3o trimestre de 2005, aqui
abordado) e, relativamente a esta parcela da autuação, a DRJ/Rio de Janeiro,
consoante Acórdão de fls. 679/705, determinou a juntada das peças referentes às
multas isoladas nos correspondentes pedidos de Ressarcimento/Declarações de
Compensação, tendo em vista o que dispõe o §3o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003.
52. E, no tocante a esta parte, não visualizei qualquer oposição expressa no
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro 2.
53. Diante do que consta acima, e, ainda, por ter entendido oportuna a juntada de
cópia integral de sobredito processo administrativo, determinei o envio dos
presentes autos em diligência para a Unidade de Origem para que:
53.1. fosse formalizada representação para protocolização de processo
administrativo ao qual deverá ser acostada cópia integral do processo
administrativo no 15586.000923/2010-85;
53.2. fosse transferida a parcela da multa de que trata o §3o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, que é decorrente da não homologação das compensações
realizadas com o crédito de COFINS do 1o trimestre de 20066, para o processo a
ser formalizado;
53.3. que a contribuinte fosse cientificada das medidas anteriores, facultando-lhe
se pronunciar a respeito no prazo de 30 (trinta) dias, após o que ambos os
processos (o presente e o que será formalizado) fossem encaminhados a esta 2a
Turma para julgamento simultâneo da já mencionada Manifestação de
Inconformidade e da Impugnação interposta no processo administrativo no
15586.000923/2010-85, especificamente no tocante à multa referida no item
antecedente.
54. Adotadas as medidas acima, a contribuinte foi cientificada, não havendo
notícias de que tenha se pronunciado quanto à diligência.
Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente,
conforme consta na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CAFÉ EM GRÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO INTEGRAL DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração de créditos integrais da não-cumulatividade da
contribuição em relação a aquisições de café em grãos, feitas de produtor rural,
operação que apenas garante, atendidos os correspondentes requisitos
normativos, apenas a apuração de crédito presumido.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
14
PESSOA
JURÍDICA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. GLOSAS. CABIMENTO.
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas no intuito de
dissimular aquisições de café na realidade feitas perante produtores rurais,
cabível a glosa de créditos integrais da não-cumulatividade da contribuição
levantados pela adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova emprestada de investigação criminal, submetida ao contraditório e à
ampla defesa no processo administrativo, é admissível para comprovar infrações
tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É indeferido o pedido de realização de diligência cuja realização é prescindível,
por estarem presentes nos autos todos os elementos necessários à formação do
convencimento do órgão julgado. Ademais, incabível a realização de diligência
para suprir a inércia do sujeito passivo em anexar à Manifestação de
Inconformidade, as provas de suas alegações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
Fato incontroverso, que o PAF no 15586.000923/2010-85 trata do auto de infração
que engloba o período do presente pedido de ressarcimento e outros períodos. Assim constou no
relatório DRJ:
5. Ressalta que as provas e os documentos produzidos nas investigações estão
contidos no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, no qual se
detecta infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos
integrais da COFINS ao percentual de 7,6% sobre valores de aquisição de café,
quando o correto seria a apuração de crédito presumido (art. 29, da Lei no 11.051,
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
15
de 29/12/2004, que deu nova dicção ao art. 8o, da Lei no 10.925, de 23/07/2004),
pois as empresas mencionadas na Informação Fiscal foram utilizadas para
dissimular as reais operações de aquisição de café em grãos de pessoas físicas.
(...)
8. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal alusivo ao processo administrativo no
15586.000923/2010-85, cuja cópia compõe o de no 10480.724584/2016-86
apensado ao presente e possui 230 laudas, expõe que, durante fiscalização,
detectou-se que a contribuinte se apropriou de créditos referente a supostas
aquisições de café para revenda, no total de quase R$215.000.000,00, realizadas,
fraudulentamente, por meio de pseudo-atacadistas mas que, na realidade, foram
feitas perante produtores rurais (pessoas físicas).
Vale ressaltar, que o resultado do processo que está sendo apreciado, utilizou de
provas do PAF 15586.000923/2010-85, assim, o resultado sendo reflexo, nesse sentido, o presente
foi convertido anteriormente em diligência.
De outra banda, o despacho de saneamento do Presidente da Turma 3301 assim
assentou:
O presente processo foi enviado à Presidência da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento para manifestação quanto ao Despacho da
Unidade Preparadora, fls. 945, que alega conflito entre Resoluções exaradas pelo
CARF:
Encaminho ao CARF, considerando decisões conflitantes entre as providências
solicitadas na Resolução no 3301-001.851, contida no presente processo
15578.000327/2010-02 com a Resolução no 3402-000.540 ¿ 4a Câmara/2a Turma
Ordinária (fls. 20.388/20.393), item 3 do processo 15586.000923/2010-85.
O julgamento do recurso do presente processo foi sobrestado por meio da
Resolução no 3301-001.851, de 27/09/2023, conforme segue:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente até que seja julgado em definitivo o recurso voluntário do
PAF no 15586.000923/2010-85 e, após, que seja reproduzida a decisão definitiva
neste processo. (grifei)
Ocorre que o julgamento do processo no 15586.000923/2010-85 também se
encontra sobrestado, por meio da Resolução 3402-000.540, de 24/04/2013, nos
seguintes termos:
RESOLVEM os membros deste Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(...)Assim sendo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Autoridade Preparadora adote as seguintes providências:
1. Averigúe a existência e o estágio atual de processo que tenha por objeto o
ressarcimento e/ou a compensação de crédito relativo a período de apuração
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
16
objeto de lançamento tributário objeto dos Autos de Infração de PIS e de COFINS
debatidos nestes autos;
2. Sendo positiva a constatação acima, efetue o acompanhamento do
andamento processual de cada julgamento relativo a processo acima,
trasladando para este PAF a decisão final (definitiva) que seja proferida;
3. Mantenha o sobrestamento do julgamento deste processo, até que se decida
definitivamente processos que digam respeito a crédito (ressarcimento ou
compensação) que tenham por objeto períodos de apuração em que constituídos
débitos através dos Autos de Infração debatidos neste PAF, após o que deverão os
autos retornarem para prosseguimento no seu julgamento;
4. Sendo negativa a constatação da alínea “a”, desta diligência, determinar o
imediato retorno dos autos para prosseguimento do julgamento.
(grifei)
Diante do exposto, com fundamento §6o c/c §§ 13 e 14 art. 89 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, faz-se necessária a remessa do
presente processo ao Conselheiro Relator Laercio Cruz Uliana Junior, atualmente
integrante da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, para prosseguimento
do julgamento do recurso voluntário.
Registra-se, ainda, que os demais processos de ressarcimento e/ou a
compensação de crédito relativo a período de apuração objeto de lançamento
tributário objeto dos Autos de Infração de PIS e de COFINS referente ao PAF no
15586.000923/2010-85 foram julgados pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção,
em 10/09/2024, conforme segue:

Assinado Digitalmente
Viviane Mara Enke
Assessoria Técnica de Câmara da 3a Seção do CARF
De acordo. À DIPRO para providências.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Déroulède
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.019 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000327/2010-02
17
Pois bem! Conforme assinalado anteriormente que as provas desse processo
encontra-se no PAF no 15586.000923/2010-85 nos termos do voto DRJ e relatório fiscal, dessa forma,
é imperioso que se faça julgamento conjunto com os mencionados processos.
Vale ressaltar que o PAF no 15586.000923/2010-85 foi distribuído para o ex-
Conselheiro João Carlos Cassuli Junior que deixou esse CARF. Assim, recaindo a prevenção sobre esse
relator, nos termos do art. 47, §1o, I e II, do RICARF.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto para converter o feito em diligência para determinar a conexão
do PAF no 15586.000923/2010-85 com esse processo, nos termos do art. 47, §1o, I e II, do RICARF.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 967
DF CARF MF
Original